Tribunal: TJDFT
Processo: 0719989-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719989-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA HONORINA PEREIRA LOPES AGRAVADO: MIRIAN LUZIA DE LIMA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Perda Superveniente do Interesse Recursal - Negativa de Seguimento Vejo por informação da parte e do Sistema do Processo Judicial Eletrônico a revogação da Decisão Interlocutória objeto deste Agravo de Instrumento. Assim, houve perda do objeto recursal. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Oficie-se ao culto Juiz da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, com minhas homenagens. Comunique-se à Décima Quinta Vara Cível de Brasília. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator